Tribunal: TJSP
Processo: 2281317-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CRÉDITO INERENTE A DIREITO PREEXISTENTE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Sujeição ao juízo universal - (§ 1o do art. 6o c.c. art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005) - Decisão reformada - Agravo de instrumento provido para determinar a habilitação do crédito exequendo nos autos da recuperação judicial e julgar extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 485, IV do Código

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CRÉDITO INERENTE A DIREITO PREEXISTENTE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Sujeição ao juízo universal - (§ 1o do art. 6o c.c. art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005) - Decisão reformada - Agravo de instrumento provido para determinar a habilitação do crédito exequendo nos autos da recuperação judicial e julgar extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil, fixados os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da execução.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281317-41.2019.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é agravante TELEMAR
NORTE LESTE S/A, é agravada JUCINETE BISPO SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281317-41.2019.8.26.0000 -Voto no 21869 – Catanduva - MCC
2
Voto no 21869
Agravo de instrumento no 2281317-41.2019.8.26.0000
Agravante: Telemar Norte Leste S.A. (Em Recuperação Judicial)
Agravado: Jucinete Bispo Santana
Comarca: Catanduva
15a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CRÉDITO INERENTE A
DIREITO PREEXISTENTE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
Sujeição ao juízo universal - (§ 1o do art. 6o c.c. art. 49, caput, da
Lei n. 11.101/2005) - Decisão reformada - Agravo de instrumento
provido para determinar a habilitação do crédito exequendo nos
autos da recuperação judicial e julgar extinto o cumprimento de
sentença, nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil,
fixados os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da
execução.
Trata-se de agravo de instrumento interposto diante da r. decisão de fls.
28/31, exarada nos autos do cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação,
sob o fundamento de que o crédito exequendo, constituído em 12.04.2018, quando do
trânsito em julgado do V. Acórdão proferido nos autos da Apelação sob no
1005330-31.2015.8.26.0132, não se sujeita à recuperação judicial, na forma do artigo
49, da Lei no 11.101/2005, sendo, portanto, extraconcursal. A homologação do plano
recuperacional ocorreu em 19.12.2017, publicada em 08.01.2018.
Aduz a recorrente que se encontra em processo de recuperação judicial e que
cabe ao Juízo recuperacional deliberar sobre assuntos relativos à empresa
recuperanda, tendo como único intuito concentrar as decisões e gerenciar o seu
patrimônio. Para tanto, se faz necessário que as ações que não foram extintas, a
depender do status do processo, sejam suspensas, a fim de não tumultuar as decisões
daquele Juízo o qual se sobrepõe àquele da execução. Há ainda que se atentar ao
princípio da preservação da empresa, sendo competente para tanto a Justiça Estadual
do Estado do Rio de Janeiro, não cabendo ao juízo “a quo” aferir se o crédito
cobrado pelo exequente se sujeita ou não ao processo de recuperação judicial do
Grupo Oi. Ademais, o critério para a verificação da submissão de créditos à
recuperação judicial é a data do fato gerador que deu origem àquele crédito e não
como determinado pelo juízo da execução, a data do trânsito em julgado da decisão
condenatória, mas sim o momento em que ocorreu o fato lesivo que originou a
pretensão da exequente. Pugna pelo provimento do agravo de instrumento para que
seja determinada a extinção da execução em razão da novação do crédito, o qual se
submete ao Juízo da Recuperação Judicial, cujo plano se encontra homologado.
Requer ainda, o reconhecimento de que compete com exclusividade ao Juízo da
recuperação a disposição do patrimônio da recuperanda, pelo prazo de dois anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281317-41.2019.8.26.0000 -Voto no 21869 – Catanduva - MCC
3
contados da data de sua concessão. Aprovado e homologado o plano para pagamento
dos credores em 19.12.2017, publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro
em 08.01.2018 (fls. 121/237). Ademais, se o fato gerador do crédito detido pela
agravada ocorreu em momento anterior ao seu ajuizamento (31.07.2015 - fls. 26), ou
seja, quando da fase cognitiva processual, deverá submeter-se ao juízo
recuperacional. Logo, de acordo com o artigo 49, da Lei de Recuperações Judiciais,
todos os créditos existentes na data da recuperação judicial devem se submeter a este
procedimento. Pugna pelo provimento do recurso.
Deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (fls.
333/335).
Em contraminuta, argumenta a recorrida restar incontroverso que antes do
trânsito em julgado, quando deferida a recuperação judicial da agravante, havia
apenas expectativa de direito pela ora agravada, não se falando na efetiva existência
do crédito. Deste modo, seu crédito não se sujeita à recuperação judicial, na forma do
art. 49 da Lei n. 11.101/05. Haveria que se observar ser possível a constrição de bens
e valores da recuperanda, todavia, o Juízo da recuperação seria competente para
deliberar sobre os atos constritivos. Pugna pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
O fato gerador do direito da recorrida originou-se em 31.07.2015 (fls. 26).
A ação indenizatória foi aforada em 13.08.2015, conforme se verificou em
consulta aos autos digitais (processo no 1005330-31.2015.8.26.0132).
A sentença condenatória se deu em 12.07.2017 (fls. 158/164), mantida pelo
V. Acórdão datado de 15.03.2018, cujo trânsito em julgado se operou em
12.04.2018.
Ajuizou a agravante seu pedido de recuperação judicial em 26.06.2016,
perante a 7a Vara Empresarial do Estado do Rio de Janeiro, processo sob no
0203711-65.2016.8.19.00013.02.2017,
cujo
processamento
foi
deferido
em
29.06.2016 (fls. 238/242). Logo, o crédito diz respeito à obrigação anterior à
recuperação judicial, que deve ser exigido naquele procedimento.
Assim, no que toca ao crédito inerente aos pedidos constantes da exordial,
realmente é anterior à recuperação judicial, a ela estando submetido.
No caso concreto, não cabe prosseguir na execução individual a esta altura,
enquanto se processa a recuperação, podendo a recorrente nela habilitar o crédito
principal caso deseje e caso a recuperanda já não o tenha feito.
Em se tratando de indenização por danos cujo fato gerador é anterior à
recuperação judicial, a princípio deve ser objeto de habilitação no procedimento
perante o juízo universal.
O crédito, mesmo constituído após o pedido de recuperação judicial se
decorrente de obrigação anterior ao pedido, fica submetido ao plano de recuperação.
Ainda que não existisse o crédito propriamente constituído desde a data do
fato gerador, da ofensa ou desde a data do dano causado à parte ofendida, existia já
uma obrigação de reparar antecedente ao pedido da recuperação judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281317-41.2019.8.26.0000 -Voto no 21869 – Catanduva - MCC
4
Mesmo constituído o crédito posteriormente ao pedido de recuperação
judicial, como é decorrente de uma obrigação anterior, está submetido ao plano de
recuperação judicial, segundo a interpretação do Superior Tribunal de Justiça do § 1o
do art. 6o c.c. art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005:
"Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do
pedido, ainda que não vencidos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). A noção de
crédito envolve basicamente a troca de uma prestação atual por uma prestação futura.
A partir de um vínculo jurídico existente entre as partes, um dos sujeitos, baseado na
confiança depositada no outro (sob o aspecto subjetivo, decorrente dos predicados
morais deste e/ou sob o enfoque objetivo, decorrente de sua capacidade econômico-
financeira de adimplir com sua obrigação), cumpre com a sua prestação (a atual),
com o que passa a assumir a condição de credor, conferindo a outra parte (o devedor)
um prazo para a efetivação da contraprestação. Nesses termos, o crédito se encontra
constituído, independente do transcurso de prazo que o devedor tem para cumprir
com a sua contraprestação, ou seja, ainda, que inexigível. A consolidação do crédito
(ainda que inexigível e ilíquido) não depende de provimento judicial que o declare e
muito menos do transcurso de seu trânsito em julgado, para efeito de sua sujeição aos
efeitos da recuperação judicial. O crédito trabalhista anterior ao pedido de
recuperação judicial pode ser incluído, de forma extrajudicial, inclusive, consoante o
disposto no art. 7o, da Lei 11.101/05. É possível, assim, ao próprio administrador
judicial, quando da confecção do plano, relacionar os créditos trabalhistas pendentes,
a despeito de o trabalhador sequer ter promovido a respectiva reclamação. E, com
esteio no art. 6o, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei n. 11.101/2005, a ação trabalhista que verse,
naturalmente, sobre crédito anterior ao pedido da recuperação judicial deve
prosseguir até a sua apuração, em vindoura sentença e liquidação, a permitir,
posteriormente, a inclusão no quadro de credores. Antes disso, é possível ao
magistrado da Justiça laboral providenciar a reserva da importância que estimar
devida, tudo a demonstrar que não é a sentença que constitui o aludido crédito, a qual
tem a função de simplesmente declará-lo. O tratamento privilegiado ofertado pela lei
de regência aos créditos posteriores ao pedido de recuperação judicial tem por
propósito, a um só tempo, viabilizar a continuidade do desenvolvimento da atividade
empresarial da empresa em recuperação, o que pressupõe, naturalmente, a realização
de novos negócios jurídicos (que não seriam perfectibilizados, caso tivessem que ser
submetidos ao concurso de credores), bem como beneficiar os credores que
contribuem ativamente para o soerguimento da empresa em crise, prestando-lhes
serviços (mesmo após o pedido de recuperação). Logo, o crédito trabalhista, oriundo
de prestação de serviço efetivada em momento anterior ao pedido de recuperação
judicial, aos seus efeitos se submete, inarredavelmente" (REsp 1634046/RS, Rel.
Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
j. 25/04/2017, DJe 18/05/2017).
"No caso, verifica-se que a controvérsia principal está em definir se o
crédito decorrente de sentença condenatória, proferida em autos de ação indenizatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281317-41.2019.8.26.0000 -Voto no 21869 – Catanduva - MCC
5
ajuizada antes do pedido de soerguimento, submete-se, ou não, aos efeitos da
recuperação judicial em curso. A ação na qual se busca indenização por danos morais
- caso dos autos - é tida por "demanda ilíquida", pois cabe ao magistrado avaliar a
existência do evento danoso, bem como determinar a extensão e o valor da reparação
para o caso concreto. Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos,
a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após
o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral
de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1o, do art. 6o, da
Lei n. 11.101/2005. Segundo o caput do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não
vencidos. A situação dos autos demonstra que o evento danoso, que deu origem ao
crédito discutido, bem como a sentença que reconheceu a existência de dano moral
indenizável e dimensionou o montante da reparação, ocorreram antes do pedido de
recuperação judicial. Na hipótese de crédito decorrente de responsabilidade civil,
oriundo de fato preexistente ao momento da recuperação judicial, é necessária a sua
habilitação e inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora. Recurso
especial provido" (REsp 1447918/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
j. 07/04/2016, DJe 16/05/2016).
"Na hipótese de existir crédito proveniente de responsabilidade civil por fato
preexistente ao momento do deferimento da recuperação judicial, é necessária a
habilitação e inclusão do crédito em questão no plano de recuperação da empresa
correspondente" (AgRg no AREsp 153.820/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Terceira Turma, j. 10/09/2013, DJe 16/09/2013).
Com efeito, a aprovação do plano nos autos da ação de recuperação judicial,
nos termos do art. 59 da Lei 11.101/2005, implica novação dos créditos anteriores ao
pedido, obrigando todos os credores a ele sujeitos e, ainda, a extinção das execuções
individuais ajuizadas em face do devedor, não obstante o respeito devido ao
entendimento contrário que admite apenas a suspensão.
Isso porque, malgrado ainda perdurar alguma divergência a respeito do
tema, tem prevalecido o entendimento, tanto no Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
quanto neste Colendo Tribunal de Justiça e nesta 15a Câmara de Direito Privado, que
após aprovação do plano de recuperação judicial e posterior homologação as
execuções individuais contra a empresa recuperanda devem ser extintas, mas não
apenas suspensas, diante da novação e, em caso de descumprimento do plano,
executa-se o novo título judicial, se em falência a recuperação não for convolada.
Nesse sentir os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO
PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A
RECUPERANDA. EXTINÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES
AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM
GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281317-41.2019.8.26.0000 -Voto no 21869 – Catanduva - MCC
6
1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. '1. A novação resultante
da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui
generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser
extintas, e não apenas suspensas' (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). 2. A Segunda
Seção do STJ, em sede de recurso repetitivo, definiu a tese de que 'a recuperação
judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz
suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou
coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes
aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que
se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n.
11.101/2005' (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda
Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015). 3. Agravo interno não provido”
(AgInt no REsp 1804816/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j.
15/08/2019, DJe 21/08/2019).
“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE.
DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
APROVAÇÃO DO PLANO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS CONTRA A
RECUPERANDA. EXTINÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a Súmula n.
568/STJ e os arts. 34, XVIII, "c", e 255, § 4o, III, do RISTJ, o relator está autorizado
a julgar monocraticamente recurso, quando houver jurisprudência consolidada sobre
o tema. 2. Após a aprovação do plano de recuperação judicial pela assembléia de
credores e posterior homologação pelo juízo competente, devem ser extintas - e não
apenas suspensas - as execuções individuais até então propostas contra a
recuperanda, sem nenhum tipo de condicionante à novação de que trata o art. 59 da
Lei n. 11.101/2005. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt
no REsp 1367848/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j.
19/04/2018, DJe 26/04/2018).
“DIREITO
EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
APROVAÇÃO
DO
PLANO.
NOVAÇÃO.
EXECUÇÕES
INDIVIDUAIS
AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante
da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui
generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser
extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja inadimplemento da
obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades:
(a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do
art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se
o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer
credor poderá pedir a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c)
requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há possibilidade de
a execução individual de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281317-41.2019.8.26.0000 -Voto no 21869 – Catanduva - MCC
7
prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto,
nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título judicial ou
a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito
no juízo universal. 4. Recurso especial provido” (REsp 1272697/DF, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02/06/2015, DJe 18/06/2015).
No mesmo sentido os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça, a saber:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de execução de título
extrajudicial - Decisão que indefere extinção parcial da execução e determina
suspensão da demanda executiva em relação à executada por se encontrar sob o
regime de recuperação judicial, prosseguindo-se contra os coexecutados (pessoas
físicas) - Após aprovação do plano de recuperação judicial e homologação as
execuções contra a recuperanda comportam extinção por falta de interesse de agir
superveniente do exequente ante a novação, executando-se, em caso de
descumprimento do plano, o novo título executivo judicial que é a decisão
homologatória do juízo especial, caso não tenha havido convolação em falência -
Exegese da Lei número 11.101/2005, art. 59 - Precedentes do C. STJ, desta C.
Câmara, e desta Corte de Justiça - Decisão modificada. Recurso provido” (Agravo de
Instrumento no 2202730-39.2018.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j.4/12/2018).
“EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - Indeferimento do pedido de
suspensão - Existência de recuperação judicial da empresa executada - Habilitação do
crédito naquele juízo, com homologação do plano de recuperação - Submissão aos
efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 59, 'caput', da Lei 11.101/2005 -
Fato processual superveniente, a indicar ocorrência de falta de interesse processual -
Extinção da ação - Decisão reformada - Recurso provido” (Agravo e Instrumento no
2039170-18.2018.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Vicentini
Barroso, j. 11/05/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença. Insurgência
contra a decisão que rejeitou impugnação à penhora. Homologação de plano de
recuperação judicial da executada. Crédito individual, constituído antes do plano de
recuperação e devidamente habilitado no juízo da falência. Novação dos créditos, nos
termos do art.59 da Lei no 11.101/2005. 'orientação do Eg. STJ, segundo a qual as
execuções individuais ajuizadas contra devedores submetidos a plano de recuperação
judicial devem ser extintas no momento em que houver a habilitação do crédito na
recuperação, com a aprovação do plano pelos respectivos credores e a homologação
pelo MM Juiz da causa. Passa-se a adotar a mais recente orientação do Eg. STJ,
segundo a qual as execuções individuais ajuizadas contra devedores submetidos a
plano de recuperação judicial devem ser extintas no momento em que houver a
habilitação do crédito exequendo na recuperação, com a aprovação do plano pelos
respectivos credores e a homologação pelo MM Juízo da Recuperação Judicial'
(TJSP, Agravo de Instrumento no 2260569-27.2015.8.26.0000, rel. Des. Rebello
Pinho). Levantamento da constrição devido. Extinção da execução. Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281317-41.2019.8.26.0000 -Voto no 21869 – Catanduva - MCC
8
Recurso provido” (Agravo de Instrumento no 2147190-69.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Costa Netto, 6a Câmara de Direito Privado, j. 29/11/2019).
“Cumprimento de sentença. Ação de rescisão de compromisso de compra e
venda c.c. restituição de quantia pagas. Recuperação judicial da executada. Extinção
do cumprimento de sentença. Fato gerador do crédito da exequente ocorrido antes do
pedido de recuperação judicial. Crédito sujeito à recuperação judicial, a despeito do
trânsito em julgado da r. sentença condenatória ter se dado em data posterior.
Inteligência do art. 49 da Lei no 11.101/2005. Precedentes. Após a homologação do
plano de recuperação judicial devem ser extintas, e não apenas suspensas, as
execuções individuais até então propostas contra a recuperanda. Credora que deve
promover habilitação retardatária na recuperação judicial ou pedir a retificação do
quadro geral de credores. Precedentes. Decisão mantida. Apelação desprovida”
(Apelação Cível no 0021031-14.2016.8.26.0100, Rel. Des. Alexandre Marcondes, 3a
Câmara de Direito Privado, j. 1/10/2019).
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Extinção - Possibilidade -
Homologado o plano de recuperação judicial da Executada, ora Agravante - Crédito
anterior ao pedido de recuperação, uma vez que deve ser considerada a data de seu
fato gerador - Irrelevância do trânsito em julgado da sentença - Precedentes do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça - Novação operada,
nos termos do artigo 59, da Lei no 11.101/05 - Decisão reformada - Recurso provido”
(Agravo de Instrumento no 2073067-03.2019.8.26.0000, 38a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Mário de Oliveira, j. 24/06/2019).
“MONITÓRIA - Contrato de gerenciamento de riscos em transporte de
coisas - Notas Fiscais Eletrônicas de Prestação de Serviços - Parcial procedência dos
embargos monitórios - Determinação de suspensão da ação monitória pelo prazo de
120 dias, a contar de 30/01/2016, em virtude da prorrogação, em tal data, do prazo
inicial de 180 dias previsto no artigo 6o, § 4o da Lei n° 11.101/2005 - Afastamento da
tese de novação do crédito em razão da mera inclusão da dívida no plano de
recuperação judicial, bem assim do deferimento da recuperação judicial (artigo 59, §
1o da Lei no 11.101/05) - Ausência de homologação do plano que não importa
novação do crédito - Insurgência da embargante - Alegação de que o crédito já se
encontra judicialmente constituído, podendo ser recebido na liquidação da massa
falida caso não aprovado plano de recuperação - Arguição de preliminar de ausência
de interesse de agir - Cabimento - Homologação superveniente do plano de
recuperação judicial a acarretar a extinção das execuções/ações individuais já
ajuizadas contra a empresa recuperanda, que tenham por objeto a cobrança de crédito
líquido - Perda superveniente do interesse de agir - Credora sujeita aos efeitos da
recuperação judicial por inclusa no plano de credores - Precedentes do C. STJ -
Sentença reformada - RECURSO DA EMBARGANTE PROVIDO NESTA
PARTE” (Apelação no 1007169-45.2015.8.26.0309, 11a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Renato Rangel Desinano, j. 28.08.2018).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281317-41.2019.8.26.0000 -Voto no 21869 – Catanduva - MCC
9
EXTRAJUDICIAL. Aprovação e homologação do plano de recuperação judicial.
Novação dos créditos anteriores ao pedido. Pagamento da dívida que deve observar
os termos do plano. Impossibilidade de prosseguimento da execução individual.
Precedentes do STJ e desta Corte. Extinção da execução. Recurso provido” (Agravo
de Instrumento no 2121118-79.2018.8.26.0000, 36a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Milton Carvalho, j. 26/07/2018).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para determinar a habilitação
do crédito exequendo na recuperação judicial e julgar extinto o cumprimento de
sentença, nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil, fixados os
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da execução.

MENDES PEREIRA
Relator